Tribunal: TJPA
Processo: 0002830-37.2012.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0002830-37.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE:
GUIOMAR ARAÚJO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARNALDO CÉLIO DA COSTA AZEVEDO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS IV (COM RELAÇÃO À VÍTIMA INOCÊNCIO DE SOUZA SANCHES) E ART. 121, CAPUT C/C O ART. 14, INCISO II (COM RELAÇÃO À VÍTIMA LUCIANA MONIQUE DA SILVA PINTO), AMBOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA A ACUSADA NA CENA DO CRIME COMO A AUTORA DO FATO, PRINCIPALMENTE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra a recorrente, a atuação da acusada na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0002830-37.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE:
GUIOMAR ARAÚJO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARNALDO CÉLIO DA COSTA AZEVEDO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Guiomar Araújo da Silva
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformada com a decisão prolatada em
26/11/2019
, às fls. 216/219-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que a
pronunciou
pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso IV (com relação à vítima
Inocêncio de Souza Sanches
) e art. 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II (com relação à vítima
Luciana Monique da Silva Pinto
), ambos do CPB (
homicídio qualificado e tentativa de homicídio
), para que seja submetida a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca.

Narra a
denúncia
(fls. 03/05) que, no dia
14/02/2012
, por volta das 19h00mim, no interior da residência da vítima Inocêncio de Souza Sanches, na área de invasão do Saré, bairro do
Distrito Industrial
, na cidade de Ananindeua/PA,
a denunciada Guiomar Araújo da Silva desferiu golpes de faca nas vítimas Inocêncio de Souza Sanches e Luciana Monique da Silva Pinto
. A acusada viveu em
união estável
com a vítima Inocêncio durante
aproximadamente 12 (doze) anos
.
Atualmente, eles estavam separados e Inocêncio estava se relacionando com a também vítima Luciana
.

Na data e hora mencionadas, Luciana e Inocêncio encontravam-se na residência deste. Por volta das 19h00min, chegou uma mulher, tendo Inocêncio dito se tratar de Guiomar.
Ela arrombou a porta e passou a esfaquear Inocêncio e, em seguida, passou a agredir moralmente Luciana, bem como aplicar-lhe facadas
. Mesmo ferido, Inocêncio empurrou a ré, tendo as vítimas aproveitado para fugir e pedir socorro. Os populares ligaram para o SAMU, no entanto,
Inocêncio faleceu no caminho para o hospital
.

A denunciada perante a autoridade policial informou que, no dia do crime, decidiu ir até a casa de Inocêncio. Ao chegar, bateu na porta, mas ninguém abriu. Dessa forma, decidiu entrar pela porta dos fundos, a qual estaria aberta, negando, assim, ter arrombado a porta. Alega que,
ao entrar na casa, viu uma mulher seminua na companhia de Inocêncio, o qual teria desferido um soco na denunciada
. Em seguida,
a acusada teria pegado uma faca que se encontrava no imóvel
e que não se lembra do que aconteceu a partir desse momento.

Em
razões recursais
(fls. 226/232), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
impronúncia da acusada
, em face da
ausência absoluta de indícios suficientes de autoria
, reforçando as teses de negativa de autoria, visto que
não foi produzida prova capaz de, ao menos, indicar que a pronunciada foi a autora do fato criminoso narrado na peça acusatória
. Para a defesa, ninguém ouvido durante a instrução processual pode trazer o mínimo de prova indiciária capaz de apontar a autoria à recorrente,
não existindo indícios de que a acusada matou a vítima
, já que muito ¿achismo¿ foi produzido durante a instrução criminal.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do presente RESE, para
impronunciar ou absolver a acusada por absoluta ausência de indícios sociais para a existência constitucional da sentença de pronúncia
.

Em
contrarrazões
(fls. 233/237), a acusação pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia da acusada
, vez que
os indícios de autorias restam comprovados no bojo dos autos
, através dos
depoimentos testemunhais
, de que
a ré fora a responsável pelos crimes perpetrados contra as vítimas
. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(fls. 238 -
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer de fls. 243/248).

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Ausência de indícios suficientes de autoria. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes.

O inconformismo da recorrente consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 04 do IPL em apenso), pelos
depoimentos colhidos na fase policial
(fls. 07/09 do IPL em apenso), pelo
Laudo de Exame de Corpo Delito: Necropsia Médico-Legal - Laudo nº 9305/2012
(fls. 08), o qual concluiu que a causa da morte foi
¿hemorragia interna, devido ferida pérfuro-incisa no tórax, devido ação pérfuro-cortante¿
, bem como pela
prova testemunhal produzida
. Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
.

Quanto à
autoria delitiva
não se faz necessária a certeza da ação criminosa praticada pela acusada, mas a
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria
.

A
vítima sobrevivente

Luciana Monique da Silva Pinto
declarou em
juízo
(mídia de fls. 172): ¿Que na época dos fatos namorava com a vítima Inocêncio, o qual já havia se relacionado anteriormente com a acusada, porém ambos haviam terminado em virtude da ré ser extremamente ciumenta. Declarou que tinha acabado de chegar à casa de Inocêncio para jantar, quando escutou o barulho de alguém riscando a parede com uma faca na parte externa da casa, exigindo que a porta fosse aberta, pois sabia que a vítima estava acompanhada dentro da residência. Esclareceu que se tratava da acusada, que deu a volta na casa e arrombou a porta de trás, conseguindo entrar já desferindo golpes de faca na vítima Inocêncio e, em seguida, na declarante também, atingindo seu braço, rosto e dedo, totalizando 05 (cinco) lesões. Afirmou ainda que Inocêncio ficou completamente sujo de sangue, não sabendo precisar quantas facadas foram desferidas contra ele, mas que o mesmo não teve condições de reagir, conseguindo apenas empurrar a acusada para que pudessem fugir¿.

A testemunha
Elaine Cristina de Souza Sanches
,
nora da vítima Inocêncio
, afirmou em
juízo
(mídia de fls. 172): ¿Que na época dos fatos, Inocêncio estava separado da acusada e namorando com Luciana, e que acreditava que a ex-companheira da vítima era um pouco ciumenta, mas que esse não havia sido o motivo de término, e sim muitas brigas, principalmente em relação aos filhos da acusada e da antiga esposa da vítima. Declarou que não viu os fatos, apenas tem conhecimento de que Inocêncio morreu em virtude das facadas desferidas por Guiomar, e que Luciana também havia sido ferida em várias partes do corpo, tendo inclusive seguido com ela para a Delegacia na manhã seguinte¿.

Josué de Sousa Monteiro Júnior
,
genro da acusada Guiomar
, em
juízo
(mídia de fls. 172), declarou que não presenciou os fatos, apenas viu o momento em que a vítima entrou na ambulância juntamente com uma mulher, visto que se direcionou ao local dos fatos após ter recebido um telefonema de Guiomar, que disse ter feito uma besteira, tratando-se de cortes em Inocêncio. Afirmou que seguiu a ambulância até o Hospital Metropolitano, quando soube pela assistente social que Inocêncio havia falecido, tendo voltado para casa e dado a notícia aos familiares.

O
interrogatório judicial
da acusada
Guiomar Araújo da Silva
restou
prejudicado
, visto que
a ré, na audiência, desejou permanecer em silêncio
, conforme
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
às fls. 202.

Ora, o conjunto probatório acostado aos autos
proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar a acusada Guiomar como a autora do crime de homicídio qualificado com relação à vítima Inocêncio e do crime de tentativa de homicídio com relação à vítima Luciana
, já que
a pronúncia importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela
.

Nesse passo, diante dos
depoimentos das testemunhas
, revelando
indícios suficientes de autoria contra a recorrente
, a atuação da acusada na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
ou
versões contraditórias
quanto à autoria delitiva imputada à recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

Vale trazer à colação jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que se coaduna com o entendimento ora expendido:
(...).
Para a decisão provisional, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico o exame da ocorrência do crime e a constatação da existência de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
. É o mandamento do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. (...). 3. A decisão de pronúncia não deve adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tudo para que não dê à provisional conotação de condenação antecipada, vale dizer, para que não incorra em pré-julgamento da acusação. (...). (
HC 157202/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 01/08/2011
).

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível, ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou os indícios suficientes de autoria ou de participação.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pela acusada em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença sim de
indícios suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para submeter a ré Guiomar Araújo da Silva a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelos delitos imputados na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia da acusada na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora